Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-49.2021.8.11.0078
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001570-49.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI AMBROSIO - CPF: 868.071.101-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PARECER DO NAT – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS - RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 140661706, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal (id. 140661707), o recorrente alega que o laudo médico juntado nos autos indicando a urgência no tratamento da parte autora, deve prevalecer em relação ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ids. 140661710 e 140661711), os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, no id. 147616194, manifestou pelo
provimento
do recurso interposto pelo reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o reclamante
foi diagnosticado com obstrução da via urinária por cálculo uretral à esquerda (CID N20.1), necessitando da realização da cirurgia de
ureterorrenolitotripsia flexível a laser
,

o qual deverá ocorrer com urgência, sob o riso de infecção e perda da função renal, conforme laudo médico subscrito pelo
Dr. William Tavares Reis - CRM/MT 10.646,
anexado no id. 140661683.

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, foi emitida a seguinte conclusão (id. 140661694):

“Processo devolvido à Vara de origem por ausência de exames ou documentação que comprove a presença da patologia alegada, razão pela qual este Núcleo fica impossibilitado da emissão de parecer assertivo. ”

O MM. Juiz
a quo
julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

(...)
No caso em tela, em que pese o Requerente alegue possuir obstrução da via urinária por cálculo uretral à esquerda (CID N20.1) e necessitar urgentemente de cirurgia de ureterorrenolitotripsia flexível a laser, o parecer técnico do NAT (id 58550272), indicou ‘
a ausência de exames ou documentação que comprove a presença da patologia alegada
’.

Compulsando os autos, verifico que inexistem documentos capazes de confirmar os fatos alegados na inicial e denotar a alegada urgência, não havendo, portanto, outra consequência senão o julgamento improcedente do presente feito.
(...).”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque
o Enunciado nº 18 da Jornada de Direito da Saúde expressamente dispõe sobre a
dispensabilidade
do parecer elaborado pela NAT para as decisões sobre saúde:

“Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ”

Ademais, constam nos autos declaração médica emitida Dr. William Tavares Reis - CRM/MT 10.646 (
id. 140661683)
, nos qual consta
expressamente
o diagnóstico indicando a doença que o reclamante é portador, bem como a urgência do tratamento cirúrgico de
ureterorrenolitotripsia flexível a laser
, além de terem sido anexados no id. 140661684, documento emitido pelo Sistema Nacional de Regulação - SISREG,
sendo provas aptas para formar a convicção do Juízo, se entender pela desnecessidade de outras provas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR INTEGRA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 106 DO STJ – NÃO SE APLICA O TEMA Nº 106 NOS CASOS RELATIVOS A DISPENSAÇÃO, PELOS ENTES PÚBLICOS, DE INSUMO ALIMENTAR – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO INSUMO ALIMENTAR VINDICADO –
PARECER NÃO VINCULANTE DO NAT – RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DEVE PREVALECER
– FORNECIMENTO PELO PRINCÍPIO ATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A tese definida no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento.

2 - Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelo Agravado, do insumo alimentar pleiteado pelo Agravante na inicial, vez que esta anexou aos autos declaração médica relatando que este possui alergia alimentar, necessitando de fórmula elementar infantil.

3 - Não se reputa vinculante o prévio parecer do NAT, devendo prevalecer o relatório médico circunstanciado confeccionado por profissional em atendimento do paciente.

4 - Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NEOCATE LCP 400g), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

5 - Outrossim, ressalto que, a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade.

6 - Ainda, considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a determinação do Agravado à disponibilização de todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

(N.U 1009709-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – INSUMOS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS –
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO NAT – NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS SEM DEFINIÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA E DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA
– SOLIDARIEDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

2-É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

3-Atendidas as necessidades e cumprido pela Administração Pública seu ônus imposto constitucionalmente, somente se mostra viável o favorecimento de determinada marca comercial nos casos de possuir alguma característica insubstituível.

4-O fornecimento do leite especial deve ser de acordo com a prescrição média, devendo ser observado o princípio ativo e a composição nutricional indispensável.

5-Não obstante o NAT tenha sido criado para assessoramento dos órgãos do Poder Judiciário, tal encaminhamento só será realizado quando verificada a real necessidade de esclarecimentos, dentro da discricionariedade do magistrado, não cabendo à parte opinar quando e em quais situações a manifestação do núcleo será essencial.

5-Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0003119-35.2016.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Nesse contexto, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a
“União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República,
a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante é diagnosticado com obstrução da via urinária por cálculo uretral à esquerda (CID N20.1), necessitando da realização da cirurgia de
ureterorrenolitotripsia flexível a laser
,

o qual deverá ocorrer com urgência, sob o riso de infecção e perda da função renal, conforme laudo médico subscrito pelo
Dr. William Tavares Reis - CRM/MT 10.646,
anexado no id. 140661683.

Ademais,
restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência, além de estar assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Ainda, merece destaque que
a ‘Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado
(Recurso nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Por outro lado, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada com o custeio do tratamento do paciente deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,

condenado os reclamados,
Estado do Mato Grosso e Município de Sapezal-MT,
solidariamente
,
a disponibilizarem ao reclamante a realização do procedimento cirúrgico de
ureterorrenolitotripsia flexível a laser
,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023